Tribunal: TJDFT
Processo: 0009126-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009126-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO De início, cumpra-se a parte final do despacho de ID: 32777786, uma vez que o caso se cuida de execução, e não de embargos à execução. Quanto à petição de ID: 29113371 (ID: 33250344), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes (RITA DE OLIVEIRA DELMONDES, RITA LUCIA MOREIRA DA COSTA FEITOZA, RITA LUIZA DE AQUINO DA SILVA, RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, ROBERTA MARIA GURJAO LOTT CAUCEGLIA, ROBSON RIBEIRO DA SILVA, RODRIGO TORRES PONTES e ROGERIA OLIVEIRA DOS SANTOS), bem ainda quanto aos honorários da execução, computados os créditos do anuentes. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador